Tribunal: TJBA
Processo: 8014124-28.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014124-28.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: REGINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JUSELIA DOS SANTOS BATISTA, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES. LUCROS CESSANTES. REMESSA À LIQUIDAÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação solidária da concessionária e da fabricante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de incêndio em veículo seminovo.

2.
O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 12 do CDC, com base em laudo pericial que indicou defeito no sistema elétrico do veículo, afastando excludentes de responsabilidade.

3.
A embargante sustenta omissão quanto à ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, bem como contradição no reconhecimento dos lucros cessantes, postulando efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto:
(i) à responsabilidade da concessionária e à alegada culpa exclusiva da vítima;
(ii) ao reconhecimento dos lucros cessantes;
(iii) à possibilidade de modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

5.
Ausência de omissão. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva com base na comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

6.
Responsabilidade solidária. A concessionária responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo, sendo prescindível a individualização da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
Excludentes de responsabilidade. A inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima foi expressamente considerada, ainda que de forma implícita, o que atende ao dever de fundamentação.

8.
Lucros cessantes. A condenação decorre da comprovação da atividade profissional da autora e da perda da fonte de renda, sendo adequada a apuração do quantum em liquidação, sem qualquer contradição lógica.

9.
Limites dos embargos. Inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a pretensão de rediscussão do mérito ou atribuição de efeitos infringentes.

10.

Prequestionamento. Considera-se configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
“2. Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeito do produto, independentemente da individualização de condutas.”
“3. A ausência de prova de excludente de responsabilidade afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.”
“4. A remessa da apuração dos lucros cessantes à liquidação de sentença não configura contradição.”
“5. O prequestionamento é presumido na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.939.147/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STF, ADI 5942/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 29.04.2024; Súmula nº 568/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8014124-28.2021.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figura como, Embargante,
RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.,
e, como Embargada,

REGINA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.